Tribunal: CARF
Processo: 11065.723931/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723931/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.041 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
LACERDA TURELLA LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SÓCIO ADMINISTRADOR EM OUTRA EMPRESA. EXCESSO DE
RECEITA
É de ser mantida a exclusão do Simples Nacional de empresa cujos sócios
participavam da administração de outra empresa e cuja receita bruta global
ultrapassou o limite legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que manteve a exclusão
do contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/04/2012, através do Despacho Decisório no
1017/2014 (fls. 36-38), em função de participação dos sócios na administração de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, cuja soma da receita bruta global ultrapassou o limite legal vigente
no ano-calendário 2012, nos termos dos arts. 28 a 31, da Lei Complementar no 123/2006. Por
bem resumir o litígio, peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723931/2014-55
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.041 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723931/2014-55

A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional com efeitos
retroativos a 1o/04/2012, conforme Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF-NHO no
68, de 06/11/2014 (fls. 35), tendo em vista a Representação para Exclusão do Simples
Nacional (fls. 31-33) e o Despacho Decisório no 1017/2014 (fls. 36-38), pelo seguinte
motivo: participação dos sócios na administração de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, cuja soma da receita bruta global ultrapassou o limite legal vigente no ano-
calendário 2012, nos termos dos arts. 28 a 31, da Lei Complementar no 123/2006 e
legislação complementar.
Na Representação Fiscal (fls. 31-33) constou expressamente que o montante global da
receita bruta das duas empresas ( a contribuinte Lacerda Turella e a empresa na qual os
sócios Anderson Batista Turella e João Leôncio Lacerda de Oliveira participavam,
Arrozella Arrozeira Turella Ltda. – CNPJ no 90.301.425/0001-23 ) somaram no ano-
calendário 2012 o total de R$ 27.203.130,02, acima, portanto, do limite legal de R$
3.600.000,00 (LC no 123/2006, art. 3o, II alterado pela LC no 139/2011).
Cientificada em 20/11/2014 (fls. 41), a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 19/12/2014 (fls. 44-50), alegando, em síntese, o seguinte:
a) que a receita da outra empresa não inscrita no Simples Nacional não deve ser
computada para aferição do limite global, conforme clara dicção do art. 3o, § 4o, da LC
no 123/2006, pois leitura atenta da cláusula terceira do contrato social consolidado e
atualizado da empresa Arrozela comprova que o sócio Anderson Batista Turella possui
apenas 0,50% (cinqüenta centésimos por cento) do capital social subscrito e
integralizado, bem menos, portanto, do que os limítrofes 10% (dez por cento)
determinados pelo referido dispositivo legal;
b) assim, na medida em que não incide a excludente imposta pela lei para adoção do
regime simplificado, deve-se obrigatoriamente entender como válida a opção efetuada
ao Simples Nacional, consoante ementa de acórdão que transcreveu, inocorrendo a
hipótese vedacional disposta no inciso IX do artigo 9o da Lei no 9.317/1996;
c) A empresa Arrozela, da qual participa sócio com apenas 0,50% do capital social, foi
tributada pelo regime geral e assim sua receita não pode ser somada à da ora
impugnante a fim de aferir o limite imposto às optantes do Simples, conforme exemplos
que sugeriu;
d) a expressão “outra empresa” do inciso IX do artigo 9o da Lei no 9.317/1996 não deve
ser interpretada extensivamente na forma definida no ADE, que extrapolou o conteúdo e
o escopo da lei, sendo que a interpretação deve ser conforme o previsto no artigo 111 do
CTN, que é contrário ao pensamento do auditor; a esse respeito citou como exemplo o
disposto nos artigos 1o e 11 da Lei no 10.931/20014;
e) insurgiu-se contra o efeito retroativo do ADE a 1o/04/2012, pois a Receita Federal
tinha conhecimento que as receitas haviam ultrapassado o limite de R$ 3.600.000,00,
por meio das declarações apresentadas e já deveria ter comunicado à empresa, o que
evitaria que tivesse de suportar os encargos econômicos e financeiros decorrentes da
aplicação retroativa dos efeitos da exclusão;
f) por fim, requereu a reforma do Despacho Decisório no 1017/2014, determinando sua
reinclusão no Simples com efeitos retroativos a 01/04/2012, e suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III do CTN.
Juntou os documentos de fls. 51 e seguintes.
É o relatório.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade por entender haver
comprovação para a exclusão com fulcro no inciso V do § 4o do artigo 3o da LC no 123, de 2006,
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.041 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723931/2014-55

que dispõe que deve ser excluída do Simples a empresa cujo sócio ou titular seja administrador
ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo.
Cientificado em 01/06/2016 (e-fl. 72), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 30/06/2016 (e-fl. 73), em que repete os argumentos da impugnação.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Trata-se de exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/04/2012,
através do Despacho Decisório no 1017/2014 (fls. 36-38), em função de participação dos sócios
na administração de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, cuja soma da receita bruta global
ultrapassou o limite legal vigente no ano-calendário 2012, nos termos dos arts. 28 a 31, da Lei
Complementar no 123/2006.
O recorrente alega que receita da outra empresa não deve ser computada, uma vez
que ela não pertence ao Simples Nacional. Mas tal argumento não pode ser aceito, tendo-se em
vista que o único requisito previsto V do § 4o do artigo 3o da LC no 123, de 2006 é que essa
segunda empresa possua fins lucrativos, que é o caso, pois a Arrozella (a outra empresa do qual o
sósio é administrador) é uma empresa comercial. O dispositivo legal prevê a exclusão em caso
de a receita bruta global de ambas as empresas ultrapassar o limite legal.
Art 3o
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;

Conforme já ressaltado pela decisão recorrida, consta do contrato social e
alterações da empresa Arrozella que esta é administrada pelos Srs. Anderson e João Leôncio, que
são os dois únicos sócios da Recorrente.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.041 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723931/2014-55

Quanto à retroação do Ato Declaratório, esta ocorre em razão de expressa
disposição legal (art. 31, inciso II, da LC no 123/2006 e o art. 73, inciso II, n. 2, da Resolução
CGSN no 94/2011).
Por fim, não caberia à Administração Tributária proceder à exclusão no momento
em que a empresa do Simples Nacional tenha excedido o limite, tendo-se em vista que esta
obrigação é da própria empresa, na forma do art. 73 da LC 123/2006.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital